Tribunal: TJDFT
Processo: 0727526-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727526-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE BRAGANCA DOIN APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MASTERCARD BRASIL LTDA APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, MASTERCARD BRASIL LTDA APELADO: RODRIGO DE BRAGANCA DOIN D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo Banco do Brasil ID no 63722559, uma vez que referido pedido foi devidamente analisado na decisão de ID no 51903950. Publique-se. Após conclusos para julgamento dos recursos de apelação. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO. Relator